Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703135-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARTA LUIZ DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação cível interposta por MARIA MARTA LUIZ DE OLIVEIRA em face de sentença (ID 56108351) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pela Apelante em face do Banco do Brasil S/A e Banco Santander (Brasil) S.A, julgou improcedente o pedido da autora de repactuação das dívidas. A Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita nos moldes do art. 98 do CPC. Requereu, no pedido, a dispensa do pagamento das custas. Verifica-se que, apesar de a Apelante afirmar sua condição de hipossuficiente, o benefício da gratuidade foi requerido e indeferido na origem (ID 56108265), e foi juntada, pela Apelante a guia de recolhimento das custas iniciais na instância de origem (ID 56108272). Essa Relatoria determinou a comprovação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção, conforme despacho ID ID 56279305. É o relatório. Decido. De acordo com Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ou seja, em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. O Recorrente teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. Neste contexto, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, o pagamento do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2024 16:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador